Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-14.2010.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO â NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA â PROCEDENCIA. 1. Em virtude do principio do in dubio pro reo, apenas com a comprovaÃ§Ã£o irrefutÃ¡vel da autoria delitiva, deve ser proferido um edito condenatÃ3rio, caso contrÃ¡rio, amparada no referido princÃpio constitucional, a absolviÃ§Ã£o Ã© medida que se impÃμe como neste caso, em que, pelas provas colacionadas, a autoria nÃ£o restou concretamente evidenciada, havendo dÃºvida.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTE: MARCIO DE JESUS GOMES LOBO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000108-14.2010.8.14.0034

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA - PROCEDENCIA. 1. Em virtude do principio do
in dubio pro reo
, apenas com a comprovação irrefutável da autoria delitiva, deve ser proferido um edito condenatório, caso contrário, amparada no referido princípio constitucional, a absolvição é medida que se impõe como neste caso, em que, pelas provas colacionadas, a autoria não restou concretamente evidenciada, havendo dúvida.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTE: MARCIO DE JESUS GOMES LOBO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000108-14.2010.8.14.0034
R e l a t ó r i o

MARCIO DE JESUS GOMES LOBO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 03.09.2009, por volta das 8h, o acusado, juntamente com outros indivíduos, mediante violência no uso de arma de fogo, entraram na residência do sr. Luiz Gonzaga Rodrigues da Silva e subtraiu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, cinco aparelhos celulares e uma motocicleta.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MARCIO DE JESUS GOMES LOBO a pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e negativa de autoria. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não reconheceram o acusado como autor do delito, e que os quesitos para o ato de reconhecimento não foram devidamente respeitados.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisandos os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como em juízo, constatam-se:

Em sede policial a vítima Luiz Gonzaga Rodrigues da Silva, as fls. 11, declarou que estava na sua residência quando a servente da escola foi buscar agua e pediu para acompanhá-la na volta pois tinha passado por um cara estranho e assim na volta passaram por este rapaz que perguntou se eles conheciam Zé galinha e quando o declarante disse que não, aquele anunciou o assalto, e logo após apareceu outro comparsa que saiu do mato. Os assaltantes disseram que iriam a casa da vítima e foi apontando a arma para a cabeça dessa. Na casa eles renderam a filha do acusado, a qual achou que se tratava de uma brincadeira em que os assaltantes disseram `não ta vendo que é um assalto não? Vagabunda¿. Após se direcionaram a um galpão granjeiro e renderam também o filho da vítima, bem como renderam ainda outra vítima, o sr. Paulinho e após todos foram para casa deste e em seguida para casa do declarante onde os assaltantes reviraram a casa a procura de bens e de armas e ao mesmo tempo xingava-os e faziam roleta russa contra a vítima. Os assaltantes trancaram os homens em um quarto e as mulheres em outro. Após evadiram-se na moto da vítima. As vítimas conseguiram se desamarrar e foram a policia.

Foi realizado auto de reconhecimento, mediante fotografia, em que a vítima Luiz Gonzaga, fls. 14, reconheceu o acusado como autor do delito.

A vítima Paulo Cardoso de Souza, fls. 22, igualmente, declarou que estava na granja do sr. Gonzaga quando visualizou dois indivíduos armados conduzindo Gonzaga e que este e sua esposa foram abordados pelos assaltantes e obrigados a entrarem na sua casa que fica próximo, subtraindo uma espingarda e após conduzidos todos para casa de Gonzaga, onde foram violentados, amarrados enquanto roubavam os pertences da vítima, inclusive sendo subtraída a quantia de 1.000,00 do declarante e após evadiram com a moto do sr. Gonzaga. Disse que não consegue reconhecer o acusado por foto.

O filho do sr. Gonzaga, Antônio Henrique Bonfim da Silva declarou que foi abordado pelos assaltantes e que primeiro foram até a residência de Paulo porque queriam armas e sabiam de antemão que este possuía armas de fogo, após foram para sua residência onde viu seu pai, o sr. Gonzaga ser espancado, sendo este também agredido, e que viu os assaltantes fazerem roleta russa com seu pai, e que estes estavam com os rostos descobertos, mas mandavam que todos ficassem de cabeça baixa, mas conseguiu identificar o negro, baixo e gordo troncudo e que por fotografia, reconheceu este apelante.

Auto de reconhecimento, fls. 19, Antônio Henrique, por álbum de fotografia, a vítima reconheceu o acusado como autor do delito.

Em juízo as vítimas declararam as mesmas versões apresentadas, no entanto, a vítima o sr. Luiz Gonzaga (fls. 155/156), afirmou que não reconheceu o acusado, nem o reconheceu por fotografia, embora conste auto de reconhecimento assinado por ele, e que quem reconheceu foi seu filho.

A vítima Paulo Cardoso, não fez reconhecimento em sede policial e não o reconhece porque os assaltantes mandavam que ficassem com a cabeça baixada.

Por sua vez a vítima, Antônio Henrique, que reconheceu o apelante por fotografia em sede policial, em suas declarações em juízo, fls. 147/148, ao lhe ser mostrada a fotografia constante dos autos, afirmou que não foi esta a fotografia que foi lhe mostrada em sede policial, e que por aquela fotografia, apresentada em audiência, não o reconhecia.

Com efeito, analisando o conjunto probatório constante dos autos, inevitável concluir pela ausência de elementos firmes e induvidosos que permitam evidenciar, concretamente, a participação do acusado na prática do crime de roubo qualificado.

É sabido que o edito condenatório exige juízo de convicção e certeza da prática do delito, bem como sua autoria. No entanto, se a prova dos autos não gera convicção do envolvimento do agente no fato delituoso, impõe-se a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

In casu
, ainda que se trate de um caso grave, descritos pelas vítimas, observa-se que essas em sede policial descreveram os fatos e reconheceram o acusado, mediante fotografia como autor do delito, sendo formalizado auto de reconhecimento, como já disposto acima. Em juízo, no entanto, o sr. Gonzaga nega que tenha reconhecido o acusado perante a autoridade policial, embora tenha, durante o inquérito, afirmado em auto de reconhecimento que o reconhecia por fotografia.

A vítima Antônio Henrique, igualmente reconheceu o acusado como autor do delito, mediante fotografia, contudo em juízo, declarou que a foto constante dos autos não é a mesma que lhe foi apresentada na polícia, na qual fez o reconhecimento do acusado.

Nesse sentido, não se tratando de negar validade às declarações das vítimas, observa-se a impossibilidade de ratificar uma condenação, se há contradição no reconhecimento do acusado como autor do delito. Em matéria processual o ônus da prova é do órgão ministerial, cabendo a este, em regra, a formação de um conjunto probatório firme e apto a justificar o grave ato de condenação.

E sendo assim, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, persistindo uma dúvida razoável, como neste caso, ante a insuficiência de prova robusta a evidenciar concretamente a autoria delitiva, imperiosa a reforma da decisão para absolver o apelante da imputação do crime de roubo, aplicando-se ao caso o principio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reformada a sentença condenatória e
ABSOLVIDO
o acusado da imputação de roubo qualificado.

É como voto.

À secretaria para as devidas providencias.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA